Tribunal: CARF
Processo: 10166.730408/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730408/2017-27
ACÓRDÃO
1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MCL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, com
declaração e recolhimento parciais, e ausente prova de fraude, dolo ou
simulação, deve ser aplicada a contagem do prazo decadencial do art. 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Exigência de ganho de capital na alienação de participação societária feita
por Fundo de Investimento em Participações (FIP). Infração imputada a
pessoa jurídica que não praticou o fato gerador. Ausência de legitimidade
passiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, na parte admitida dos Embargos, em dar-lhe
provimento, com efeitos infringentes, para que: (i) por maioria de votos, seja declarada a
ilegitimidade passiva da Embargante MCL Empreendimentos, vencidos os Conselheiros Iágaro Jung
Martins e Luis Angelo Carneiro Baptista, que rejeitavam a preliminar; e (ii) por unanimidade de
votos, sejam canceladas as exigências de IRPJ e CSLL apurados no regime do lucro presumido,
relativas ao segundo e ao terceiro trimestres do ano-calendário de 2012, em função da
decadência.
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
2

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MCL EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS
LTDA. (fls. 3.752/3.780) e MARIO CELSO LOPES (fls. 3.783/3.785) em face do Acórdão no 1301-006.295
(fls. 3.579/3.634), que julgou parcialmente procedentes os Recursos Voluntários interpostos, nos
seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
erro na sujeição passiva, vencidos os conselheiros Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso. No mérito, 1) por maioria,
negar provimento ao recurso quanto à tributação do ganho de capital na
alienação, vencidos o relator (José Eduardo Dornelas Souza) e o conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo; 2) por maioria, afastar a incidência da multa
qualificada, vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza Rodrigues de
Souza; 3) por voto de qualidade, manter a multa isolada, vencidos o Relator e os
conselheiros Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso; 4) em relação à sujeição passiva, por
maioria, excluir a Sra. Juçara Eliane Storti Correa Lopes, vencido o conselheiro
Lizandro Rodrigues de Souza Rodrigues de Souza; 5) por maioria, manter o Sr.
Mário Celso Lopes, vencido o relator; 6) em relação às demais empresas, por
maioria, excluí-las do polo passivo, vencidos os conselheiros Iágaro Jung Martins,
Lizandro Rodrigues de Souza Rodrigues de Souza e Rafael Taranto Malheiros.
Designada para redigir o voto vencedor Giovana Paiva.
2.
Referido acórdão embargado foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
3
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INEXISTÊNCIA.
SUJEITO
PASSIVO.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. MARCO NORMATIVO.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo e diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador. A definição legal de sujeito passivo
contribuinte é o marco normativo que orienta o trabalho de auditoria fiscal para a
correta identificação no caso concreto da pessoa que deva ser submetida à
imputação por meio do lançamento. Inexiste fundamento jurídico na
argumentação que pretende invalidar a eleição do sujeito passivo estampada no
lançamento valendo-se exclusivamente de critério temporal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. VIOLAÇÃO À LEI. FRAUDE.
SOLIDARIEDADE.
Configura hipótese de responsabilidade tributária solidária a comprovação de
prática de ato em violação à lei, mediante fraude, pelas pessoas físicas
administradoras de grupo econômico de fato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. GANHOS DE CAPITAL.
FALTA DE APURAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA NÃO OPERACIONAL.
Fundo de Investimento em Participações utilizado indevidamente por grupo
econômico de fato como instrumento de alienação de participações societárias
com propósito exclusivo de impedir a ocorrência do fato gerador de obrigação
tributária principal. Ganho de Capital decorrente da alienação pertence ao real
alienante. Resultado reconhecido nos termos do acordo de vontades que
promoveu a transferência da participação societária.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. APLICAÇÃO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento
ocorra após o encerramento do ano-calendário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CIRCUNSTÂNCIA
QUALIFICATIVA.
FRAUDE.
NÃO
COMPROVADA Não comprovada a fraude, impõe-se a redução do da multa de
ofício para o percentual de 75%.
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
4
Autos de Infração Decorrentes
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IRPJ. MATÉRIA FÁTICA
IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e efeito advindas dos
mesmos fatos geradores e elementos probantes.
3.
Os recursos foram objeto de Despachos de Admissibilidade pela Ilma. Presidência
desta Turma Ordinária. Com relação aos Embargos de Declaração da contribuinte MCL
EMPREENDIMENTOS, decidiu-se por sua admissão parcial (fls. 4.150/4.165), para submeter a este
colegiado as “alegações de omissão de que tratam os itens (i), (ii), (iii) e (iv) do recurso”, os quais
foram sintetizados nas razões recursais da seguinte forma:
(i) há clara contradição entre ementa e voto vencedor; enquanto a ementa afirma
que inexistiria fundamento jurídico na argumentação do recurso voluntário que
pretendia invalidar a eleição do sujeito passivo nos lançamentos de IRPJ, CSLL e
multas isoladas, supostamente valendo-se exclusivamente de critério temporal;
de outro lado, o voto vencedor, de forma contraditória, não realiza qualquer
análise sobre a fundamentação jurídica do recurso voluntário acerca da
ilegitimidade passiva, sequer mencionando que supostamente a Embargante teria
se valido exclusivamente de critério temporal (que tampouco foi examinado), mas
aponta, de forma superficial, que a conclusão pela rejeição da preliminar de
ilegitimidade se basearia em constatação que teria partido “dos fatos narrados”
(às fls. 3579);
(ii) há obscuridade no v. acórdão ora embargado, especificamente na ementa,
quando esta afirma que inexistiria fundamento jurídico na argumentação do
recurso voluntário que pretendia invalidar a eleição do sujeito passivo nos
lançamentos de IRPJ, CSLL e multas isoladas, valendo-se exclusivamente de
critério temporal. Com efeito, a ora Embargante não se valeu, de forma exclusiva,
de critério temporal, diferentemente do que consta da ementa. Pelo contrário, a
partir das fls. 2753 até às fls. 2785, a ora Embargante demonstra, em seu recurso
voluntário, diversos fundamentos que resultam na conclusão pela sua
ilegitimidade para figurar como sujeito passivo das autuações. São eles:
(ii.a) validade jurídica e propósito negocial da cisão parcial da MCL (i.e.,
segregação das atividades imobiliárias e de celulose e reflorestamento,
inclusive em razão de expectativa de financiamento de construção de
planta de celulose pelo BNDES, indicada pela carta desta instituição às fls.
2327), cujo acervo líquido foi absorvido pela MJ, ambas – ora Embargante e
MJ – detidas pelo Sr. Mário Celso e Sra. Juçara. Em outras palavras, o Sr.
Mário Celso e Sra. Juçara constituíram a MJ, que recebeu acervo líquido da
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
5
Embargante/MCL em cisão parcial, não tendo a MJ, por um segundo
sequer, sido detida pela Embargante/MCL;
(ii.b) o fato de que a própria MJ, para levantar recursos para investir na
construção da planta da Eldorado, vendeu, em dezembro de 2010, ações da
Eldorado (fls. 2313 e seguintes) e as tributou, tendo personalidade jurídica
própria, com sócios, que não poderia ser afastada;
(ii.c) impossibilidade jurídica de a Embargante/MCL alienar a MJ, eis que a
Embargante/MCL jamais foi proprietária ou titular da participação
societária da MJ. Os Srs. Mário Celso e Juçara constituíram a MJ, em julho
de 2010 (fls. 93 e seguintes), para absorver o acervo líquido cindido da ora
Embargante. O voto vencido prolatado pelo Conselheiro Dornelas Souza,
que corretamente reconheceu a ilegitimidade da Embargante, bem
afirmou, às fls. 3612, “Embora a MJ tenha sido constituída pelos mesmos
sócios da empresa Recorrente/MCL, é pessoa jurídica distinta desta última,
com obrigações igualmente distintas, inclusive tributárias. É bem verdade
que a MJ, em sua constituição, recebeu acervo líquido destacado do
patrimônio da Recorrente/MCL em cisão parcial, porém, apenas seus
sócios, o Sr. Celso e a Sra. Juçara, possuíam o direito de propriedade sobre
as ações da MJ, em consequência da extinção de participação
correspondente na Recorrente/MCL. Ou seja, sob o ponto de vista formal, a
MCL nunca foi proprietária ou detentora de qualquer direito sobre as ações
da MJ e, por isso, não poderia dispor das mesmas, nem aliená-las”. Apesar
disso tudo, a ementa do v. acórdão afirma que a argumentação de
ilegitimidade teria se valido de forma exclusiva do critério temporal, sendo
clara a obscuridade incorrida;
(ii.d) a ora Embargante/MCL não foi quem deliberou pela cisão parcial,
sendo, na realidade, seu objeto. Ou seja, a Embargante foi objeto da cisão
parcial (elemento passivo), tendo seus sócios Mário Celso e Juçara, esses
sim, atuado e deliberado pela aprovação de tal cisão parcial. Em outras
palavras, a Embargante/MCL não teve qualquer atuação que permitisse
conclusão jurídica de que ela seria contribuinte do IRPJ e CSLL na venda da
MJ em discussão, questão essa tampouco enfrentada pela ementa (nem
pelo voto vencedor);
(ii.e) não há nada nos autos do presente processo administrativo, nenhuma
prova, indício ou elemento que possa ser considerado um início de prova
no sentido de que a venda da MJ para o comprador J&F em julho de 2012
teria sido acordada pela Embargante/MCL em julho de 2010, quando da
cisão parcial (ou seja, dois anos antes da venda, da qual decorre o ganho de
capital objeto das autuações) (argumento às fls. 2784). Como exposto no
voluntário, o ônus da prova era da fiscalização, que não se desincumbiu do
mesmo;
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
6
(ii.f) toda fundamentação acima constou do tópico “IV – Ilegitimidade
Passiva da Recorrente/MCL” (fls. 2753 e seguintes), e de seus subtópicos
“IV.A. Justificações da Cisão Parcial” (fls. 2756), “IV.B Impossibilidade
Jurídica de Alienação da MJ pela Recorrente. Impossibilidade de Atribuição
à Recorrente de Ganhos de Capital na venda da MJ. Erro na Eleição do
Sujeito Passivo) (fls. 2768); “IV.C Sujeitos Ativos (Agentes) da Cisão Parcial:
Sócios Sr. Mário Celso e Sra. Juçara. Objeto da Cisão Parcial:
Recorrente/MCL” (fls. 2774); “IV.D Técnica de Desconsideração (ou
Interpretação) Inconsistente. Dois Pesos para Critério Temporal” (fls. 2780);
(iii) há omissão no Voto Vencedor do v. acórdão de fls. ora embargado, que
deixou de considerar que a C. Turma também divergiu em relação à ilegitimidade
passiva e, consequentemente, não realiza qualquer análise sobre a
fundamentação jurídica do recurso voluntário acerca de tal tema, bem como dos
fundamentos do voto vencido que acolhiam a ilegitimidade passiva, deixando de
enfrentar os argumentos do recurso voluntário sobre a questão da ilegitimidade
objeto dos itens (ii.a) a (ii.e) acima, cujo tópico e subtópicos respectivos no
recurso foram identificados acima no item (ii.f);
(iv) tendo em vista o afastamento da multa qualificada em virtude do
reconhecimento de inexistência de fraude, o v. acórdão incorre em omissão por
deixar de analisar e aplicar a decadência aos lançamentos fiscais, que, por ser
matéria de ordem pública e passível de ser suscitada até mesmo de ofício pelo
relator, deixou de ser enfrentada. A decadência decorre da aplicação do art. 150,
§4o do CTN, uma vez que entre a data (i) dos fatos geradores de IRPJ e CSLL do 2o
e 3o trimestres do ano de 2012, ocorridos em 30.06.2012 e 30.09.2012
respectivamente (vide fls. 2139, 2140 e 2142; e 2168, 2170 e 2171) nos quais a
Embargante/MCL apurou e recolheu os tributos pelo regime do lucro presumido;
e (ii) de ciência dos autos de infração em 01.11.2017 (fls. 2183), passaram-se mais
do que cinco anos;
4.
Veja-se que os pontos mencionados dizem respeito, fundamentalmente, à
ilegitimidade passiva da contribuinte e à alegação de decadência. No caso da ilegitimidade passiva,
o Despacho de Admissibilidade consignou o seguinte:
Em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido, entendo que assiste razão à
Embargante em relação à existência do apontado vício. A bem da verdade, há
uma omissão no voto vencedor, que deixou de se manifestar sobre a preliminar
de ilegitimidade passiva expressamente acolhida no voto vencido.
Em síntese, o que ocorreu foi o seguinte. A 5a Turma da DRJ/Salvador rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva aduzida na Impugnação ao lançamento, e
sintetizou na ementa da decisão de primeira instância o entendimento que
prevaleceu naquela oportunidade e que acabou sendo reproduzido na ementa do
Acórdão embargado. Essa circunstância se revela, na decisão ora embargada, da
seguinte forma: [...]
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
7
Como se nota no excerto acima reproduzido, a parte específica da ementa do
Acórdão de primeira instância referente à preliminar de ilegitimidade passiva foi
reproduzida ipsis litteris no Acórdão embargado.
Todavia, no voto vencedor do Acórdão embargado a preliminar de ilegitimidade
passiva não foi apreciada, a despeito de ter sido expressamente acolhida no voto
vencido, conforme resta claro nos excertos abaixo reproduzidos, deixando de lado
todo o detalhamento dos argumentos e focando apenas na evidenciação do vício
ora apontado pela Embargante: [...]
Conforme resta claro nas transcrições acima, o i. Relator foi vencido na parte de
seu voto em que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, mas a matéria não
foi objeto de apreciação no voto vencedor. Dessa forma, muito embora a
reprodução de ementa do Acórdão da DRJ tenha levado a Embargante a concluir
que se trata de uma contradição e/ou obscuridade, em verdade, tudo decorre da
omissão constatada na decisão embargada.
Para que não reste dúvida em relação ao fato de que a preliminar de ilegitimidade
passiva não foi objeto de apreciação no voto vencedor, cumpre destacar que, na
parte dispositiva da decisão embargada, todas as matérias apreciadas no voto
vencedor encontram-se integralmente contidas na proclamação do resultado
quanto ao mérito do litígio: [...]
Por fim, cumpre ainda destacar que, na parte da proclamação do resultado
referente à preliminar de ilegitimidade passiva, o i. Relator José Eduardo Dornelas
Souza não se encontra relacionado entre os conselheiros que restaram vencidos.
Ante o exposto, admito os presentes Embargos de Declaração, no ponto, para que
seja sanado o vício acima identificado.
5.
A respeito da decadência, o Despacho destacou que “[...] no Acórdão embargado
somente consta a informação que a matéria contou com um capítulo específico na Impugnação ao
lançamento, e que foi apreciada pelo órgão julgador de primeira instância, restando a conclusão
gravada na ementa da decisão da DRJ nos seguintes termos: [...]”. Porém, com o afastamento da
exasperação da multa de ofício, “[...] o tema da decadência deveria ter sido recuperado”, razão
pela qual os Embargos de Declaração também foram admitidos neste ponto.
6.
Com razões semelhantes, tais pontos – ilegitimidade passiva da contribuinte e
decadência – também levaram à admissão parcial (fls. 4.166/4.175) dos Embargos de Declaração
do responsável MARIO CELSO LOPES.
7.
Os demais pontos levantados pelos Embargantes foram rejeitados em caráter
definitivo pelos Despachos proferidos, razão pela qual não podem ser conhecidos, por aplicação
do art. 116, § 3o, do RICARF. Cabe a esta Turma Ordinária, portanto, manifestar-se a respeito dos
vícios apontados e admitidos pela Ilma. Presidência.
8.
É o relatório.

Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
8
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
Os pressupostos de admissibilidade dos Embargos de Declaração já foram
devidamente analisados nos Despachos de Admissibilidade proferidos pela Presidência desta
Turma Ordinária (fls. 4.150/4.175), oportunidade em que houve o reconhecimento da sua
tempestividade e da presença dos vícios apontados pelos Embargantes. Assim, conheço dos
recursos.
10.
Como relatado, os Embargos de Declaração foram admitidos parcialmente, tão
somente a respeito de dois pontos levantados pelos Embargantes: ilegitimidade passiva da
contribuinte e decadência. Passo a analisar, a seguir, a configuração dos vícios apontados.

I. Ilegitimidade passiva da contribuinte MCL EMPREENDIMENTOS
I.1. SÍNTESE DA OPERAÇÃO IDENTIFICADA PELA FISCALIZAÇÃO
11.
Como bem consignado nos Despachos de Admissibilidade, não houve manifestação
no voto vencedor a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva da contribuinte MCL
EMPREENDIMENTOS. Tendo em vista que o acolhimento ou não dessa preliminar está vinculada aos
fatos identificados pela Fiscalização e que deram suporte ao lançamento de ofício, passo a
sintetizar os principais elementos envolvidos.
12.
Basicamente, a Fiscalização voltou-se à alienação da participação Eldorado Brasil
Celulose S/A (“Eldorado”) para a J&F Investimentos S/A (“J&F”), por meio do MCL Fundo de
Investimento em Participações (“MCLFIP”). O TVF faz considerações a respeito das transações
ocorridas envolvidas na operação, destacando as seguintes etapas:
(i)
Antes de agosto/2009, a composição acionária referente ao controle da Florestal
Brasil S/A e da Eldorado era a seguinte:

(ii)
Em agosto/2009, a MCL e a J&F integralizaram cotas no Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento em Participações (“JMFFIP”) com ações da
FlorestalSA:
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
9

(iii) Em setembro/2009, o JMFFIP integralizou cotas no Florestal Fundo de Investimento
em Participações (“FlorestalFIP”) com as ações da Florestal:

(iv) Em setembro/2009 e outubro/2009, a Funcef e a Petros integralizaram parcela do
investimento acordado de R$ 544.500.000,00 para a FlorestalSA via FlorestalFIP,
tornando-se indiretamente sócios da primeira:

(v)
Em abril/2010, Mário Celso Lopes transferiu a sua participação na Eldorado para a
MCL por meio de integralização de capital:
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
10

(vi) Em 30/06/2010, a MCL realizou cisão do seu patrimônio, vertendo para a MJ a
participação societária na Eldorado e quotas do JMFFIP, o qual detinha
indiretamente participação na FlorestalSA via FlorestalFIP:

(vii) Em 26/08/2010, dois dias após aporte financeiro de R$ 368.500,00 efetuados pelos
fundos de pensão no FlorestalFIP, foi constituído o MCLFIP, oportunidade em que
houve a integralização com as ações da MJ, resultando na seguinte organização
societária:

(viii) Neste momento, a Fiscalização consignou que “[...] desde a sua constituição até a
alienação da MJ (25% da Eldorado) para a J&F, a única participação acionária
contida na carteira de investimentos do MCLFIP foram as ações da MJ. Somente
após a citada alienação é que o MCLFIP passou a ter na carteira duas participações
acionárias de empresas do grupo MCL: MCLSA e CRPE, as quais foram utilizadas
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
11
para repassar o dinheiro obtido na referida alienação para a MCL e outras empresas
do grupo MCL”;
(ix)
Em agosto/2011, dois anos após a aprovação do investimento dos fundos de pensão
na FlorestalSA, foi aprovada a incorporação desta última pela Eldorado, que se deu
em 30/11/2011:

13.
A Fiscalização citou a sincronia entre as operações e a venda da MJ (25% da
Eldorado) pelo MCLFIP logo após a incorporação da Florestal pela Eldorado, em maio/2012.
Destacou que a “[...] aquisição do total das ações da MJ pela J&F e, consequentemente, direta e
indiretamente 25% da Eldorado, ocorreu por meio das seguintes transações”:

Transação de 05/07/2012 - MCLFIP aliena 20% da MJ para Mário Celso Lopes

Transação de 06/07/2012 - Mário Celso Lopes vende 20% da MJ para J&F

Transação de 07/07/2012 - MCLFIP vende 80% da MJ para J&F
14.
Ao final, o TVF conclui que o MCLFIP “[...] funcionou como uma espécie de ‘Fundo-
Veículo’ utilizado pelo verdadeiro vendedor, a MCL, para alienar as ações da MJ (proprietária de
25% da Eldorado) aos compradores, J&F com propósito de impedir a ocorrência do fato gerador
do IRPJ e da CSLL, uma vez que a venda direta das ações da MJ pela MCL, uma sociedade
empresária, ensejaria apuração de ganho de capital nesta última.” Deste modo, os resultados
auferidos pela alienação da MJ pertenceriam à MCL, que seria a “verdadeira alienante”.
15.
É importante destacar que a Fiscalização fez considerações no TVF para tentar
justificar a caracterização da MCL como alienante das ações da MJ, nos seguintes termos:
67. Portanto, dessa confusão contratual imperante nessa relação negocial
complexa e vultosa de R$ 300.000.000,00, constata-se que a MCL foi a alienante
das ações da MJ, pois:
- A MCL anuiu, consentiu, deu permissão para a venda da MJ para J&F;
- A MCL detinha os ativos, as participações na Eldorado, os quais, por meio de sua
cisão, ocorrida apenas formalmente, foram utilizados na constituição da MJ e que
foram vendidos para a J&F;
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
12
- A MJ era patrimonial e financeiramente controlada pela MCL, pois na
escrituração contábil da MCL havia contas de Débitos de Sócios, Empréstimos a
Coligadas e Controladas e Empréstimos Mútuos especificadas para a MJ;
- Uma venda de R$ 300.000.000,00 tecida por um simples acordo verbal com
antecipação de R$ 60.000.000,00 depositados não na conta do vendedor formal,
mas na conta do interveniente e anuente, o verdadeiro alienante, a MCL;
- A MCL recebeu da J&F em 16/05 e 14/06 de 2012, 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), respectivamente,
antes da autorização dos cotista, por meio de assembléia ocorrida em
27/06/2012, para a alienação das ações da MJ;
- Nessa alienação, a MCL se obrigou a vender parte de seu patrimônio e caso não
o vendesse deveria encerrar as atividades referentes às que estavam sendo
alienadas, sob pena de responsabilidade por perdas, danos e lucros cessantes;
- A MCL ficou impedida de fazer concorrência com o adquirente, durante 10 anos.
Um prazo além do preconizado no código civil;
- A MCL, em 2012, recebeu R$ 100.000.000,00, por intermédio de integralizações
com a MCLSA, os quais foram originados da alienação da MJ e integralizados pelo
MCLFIP na MCLSA, conforme será detalhado no tópico 3.3 Do pós-venda;
- A MCL também recebeu recursos oriundos da alienação da MJ, por meio de
empréstimos e de AFAC da MCLSA, conforme será detalhado no tópico 3.3 Do
pós-venda.
16.
Feitos esses esclarecimentos iniciais a respeito da operação sob análise, passo a
tratar da presença dos vícios apontados pelos Embargantes.

I.2. OMISSÃO A RESPEITO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NO VOTO VENCEDOR
17.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi citada na ementa do acórdão embargado,
nos mesmos termos em que constou no acórdão proferido pela DRJ (fls. 2.631/2.734):
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INEXISTÊNCIA.
SUJEITO
PASSIVO.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. MARCO NORMATIVO.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo e diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador. A definição legal de sujeito passivo
contribuinte é o marco normativo que orienta o trabalho de auditoria fiscal para a
correta identificação no caso concreto da pessoa que deva ser submetida à
imputação por meio do lançamento. Inexiste fundamento jurídico na
argumentação que pretende invalidar a eleição do sujeito passivo estampada no
lançamento valendo-se exclusivamente de critério temporal.
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
13
18.
Com efeito, tal preliminar foi expressamente analisada pelo voto vencido (fls.
3.610/3.613), mas não houve manifestação expressa a respeito pelo voto vencedor, que se limitou
a fazer alusão ao fato de que a MCL teria sido a “verdadeira alienante da MJ”, sem tecer
considerações específicas a respeito dos argumentos apresentados pelos Embargantes que
descaracterizariam essa condição. Diante desse cenário, restou verificada a omissão no acórdão
recorrido a respeito da apreciação da preliminar, vício este que originou também a contradição e a
obscuridade mencionada pelos Embargantes, em função da reprodução da ementa consignada
pela DRJ. Passo, então, a analisar tal preliminar, a fim de suprir o vício identificado.
19.
A Embargante MCL EMPREENDIMENTOS suscitou, em suas razões recursais (fls. 2.753),
a sua ilegitimidade passiva. No julgamento que resultou no acórdão embargado, concordei
integralmente com as razões apresentadas pelo Ilmo. Relator para o acolhimento da preliminar,
que analisou a questão da seguinte forma:
Da Preliminar: Ilegitimidade Passiva da Empresa Autuada
O primeiro ponto indicado pelo Contribuinte Recorrente diz respeito à
ilegitimidade passiva da MCL Empreendimentos para figurar como sujeito passivo
do IRPJ e CSLL exigidos por meio das autuações questionadas, pois segundo a
fiscalização, a MCL Empreendimentos, conjuntamente como o Grupo MCL,
perpetrou uma sequência de operações societárias visando: 1. Transferir a
participação direta e indireta na Eldorado, via MJ Participações, para a MCL Fundo
de Investimento em Participações; 2. Vender essa participação a J&F
Investimento, por intermédio da MCLFIP, pois o ganho de capital apurado na
venda desses atrivos pelo MCLFIP não são tributados; 3. Aplicar os recursos
obtidos na citada venda nas empresas do Grupo MCL, por meio de aquisições,
integralizações, mútuos e adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC).
O acórdão recorrido ratifica a apontada identificação do sujeito passivo, aduzindo
que constatações firmadas em planejamento tributário abusivo, como ocorre no
caso ora analisado, não se reduz ao exercício de retroceder à exaustão na
titularidade das ações, mas identificar exatamente qual (ou quais) dos agentes,
que atuaram nos diversos negócios realizados, efetivamente executaram no plano
material (fato imponível) as ações hipoteticamente previstas e, no caso, dentro
dessa ótica, entendeu restar caracterizado que a MCL Empreendimentos
participou, quase à exaustão, nos negócios objeto da tributação questionada,
destacando, dentre eles, o relato da Autoridade Tributária que demonstrou a
existência de relação negocial completa e vultosa (trezentos milhões), indicativa
da correta imputação de sujeito passivo na figura do real alienante das ações da
MJ participações, a saber:
- A MCL anuiu, consentiu, deu permissão para a venda da MJ para J&F;
- A MCL detinha os ativos, as participações na Eldorado, os quais, por meio de sua
cisão, ocorrida apenas formalmente, foram utilizados na constituição da MJ e que
foram vendidos para a J&F;
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
14
- A MJ era patrimonial e financeiramente controlada pela MCL, pois na
escrituração contábil da MCL havia contas de Débitos de Sócios, Empréstimos a
Coligadas e Controladas e empréstimos Mútuos especificadas para a MJ;
- Uma venda de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) tecida por um
simples acordo verbal com antecipação de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
reais) depositados não na conta do vendedor formal, mas na conta do
interveniente e anuente, o verdadeiro alienante, a MCL;
- A MCL recebeu da J&F em 16/05 e 14/06 de 2012, 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), respectivamente,
antes da autorização dos cotistas, por meio de assembleia ocorrida em
27/06/2012, para a alienação das ações da MJ;
- Nessa alienação, a MCL se obrigou a vender parte de seu patrimônio e caso não
o vendesse deveria encerrar as atividades referentes às que estavam sendo
alienadas, - A MCL ficou impedida de fazer concorrência com o adquirente,
durante 10 anos. Um prazo além do preconizado no Código Civil;
- A MCL, em, 2012, recebeu R$ 100.000.000,00 (cem milhões), por intermédio de
integralizações com a MCLSA, os quais foram originados da alienação da MJ e
integralizados pelo MCLFIP na MCLSA, conforme será detalhado no tópico 3.3 Do
pós-venda;
- A MCL também recebeu recursos oriundos da alienação da MJ, por meio de
empréstimos e de AFAC da MCLSA, conforme será detalhado no tópico 3.3 Do
pós-venda.
Assim, conclui, ao contrário do que sustenta a recorrente, de que a autuação
amolda-se ao conceito de sujeito passivo contribuinte à luz da hipótese de
incidência invocada.
Pois bem.
Conforme já dito, a acusação (principal) é de que a Recorrente/MCL seria a real
alienante das ações da MJ Participações na operação de venda aos compradores
J&F, vindo a utilizar a empresa MCLFIP como um “fundo-veículo” para omitir
receita não operacional decorrente do ganho de capital resultante da operação,
incorrendo, assim, da prática de simulação. Em decorrência, foi lhe imputada os
tributos incidentes sobre o suposto ganho de capital obtido da operação.
Por sua vez, sinteticamente, a Recorrente reclama que a autoridade lançadora
incorreu em erro na eleição da sujeição passiva, pois jamais foi titular,
proprietária, possuidora ou detentora de qualquer direito da MJ vendido à J&F.
Explica que a MJ foi constituída, em julho de 2010, pelos sócios Srs. Mário Celso e
Juçara, para absorver o acervo líquido cindido da MCL, mas nunca foi ativo da
MCL, havendo, inclusive, um lapso temporal significativo de dois anos entre a
cisão parcial da Recorrente/MCL com a constituição da MJ, e a venda da MJ para a
J&F. Ou seja, enquanto a cisão foi implementada em julho de 2010 pelos sócios
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
15
da Recorrente/MCL, a venda da MJ apenas foi realizada para a J&F em julho de
2012. Ao final, pugna pelo provimento do seu recurso para que seja decretada a
nulidade dos autos de infração em questão, por erro de eleição do sujeito passivo.
Entendo que lhe assiste razão neste ponto. Embora a MJ tenha sido constituída
pelos mesmos sócios da empresa Recorrente/MCL, é pessoa jurídica distinta
dessa última, com obrigações igualmente distintas, inclusive tributárias.
É bem verdade que a MJ, em sua constituição, recebeu acervo líquido destacado
do patrimônio da Recorrente/MCL em cisão parcial, porém, apenas seus sócios, o
Sr. Celso e a Sra. Juçara, possuíam o direito de propriedade sobre as ações da MJ,
em consequência da extinção de participação correspondente na
Recorrente/MCL. Ou seja, sob o ponto de vista formal, a MCL nunca foi
proprietária ou detentora de qualquer direito sobre as ações da MJ e, por isso,
não poderia dispor das mesmas, e nem aliená-las.
Mas, a autoridade lançadora foi em outra direção, e não se apegou aos aspectos
formais e sim, aos aspectos materiais, portanto, necessários analisá-los e, de um
certo modo, ingressar no exame do mérito.
Alega a autoridade que a MJ era patrimonial e financeiramente controlada pela
MCL, pois na escrituração contábil da MCL havia contas de Débitos de Sócios,
Empréstimos a Coligadas e Controladas e empréstimos Mútuos especificadas para
a MJ. De fato, esses empréstimos encontravam-se registrados na contabilidade da
MCL e a Recorrente/MCL não negou sua existência, porém, é de se ver que tais
valores são irrisórios se comparados com o capital social de ambas as empresas e
o preço de venda MJ,1 cabendo salientar que em 2014, como sugere o razão
contábil da Recorrente/MCL, a MJ quitou todos os empréstimos consignados.
Com referência à organização do MCL FIP e sua atuação, compulsando os autos,
compreendo que de fato o MCL FIP era um fundo de investimentos em
participações que foi constituído pelo Srs. Mário Celso e Juçara e registrado em 26
de agosto de 2010 na CVM, sendo pertinente e razoável os esclarecimentos da
Recorrente que tal fundo foi constituído para permitir melhor gestão dos negócios
e para fins sucessórios. De fato, a participação de agentes profissionais
independentes em um fundo de participações, como o administrador e gestor do
fundo, bem como auditores, permite um melhor acompanhamento do
investimento e, muitas vezes, um melhor retorno econômico. Da perspectiva
sucessória, a presença de um fundo desta natureza permite que os herdeiros
possam gozar dos rendimentos do fundo, mas não necessariamente participarem
ativamente da operação das sociedades investidas, protegendo essas últimas,
inclusive, de eventuais disputas familiares.

1 Como se pode verificar de trechos das demonstrações financeiras/contábeis da Recorrente MCL e da MJ
no período que interessa, ou seja, 2010 a 2012, os empréstimos existentes entre as mencionadas empresas
variaram de R$ 26.000,00 até R$ 598.000,00, valores estes praticamente inexpressivos se comparados
com o capital social das empresas que, em 2010, eram de R$ 29.028.833,00 da Recorrente/MCL (fls.91), e
de R$ 49.091.000,00 para a MJ (fls. 94). Ou seja, os empréstimos da Recorrente/MCL para a MJ não
superaram 1,3% do capital social desta última.
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
16
Como já mencionado, o Sr. Mário Celso e a Sra. Juçara transferiram para a MCL
FIP, em agosto de 2010, todas as ações que detinham na MJ. Como reconhecido
pela autoridade fiscal ao comentar o contexto pós-venda da MJ. (fls. 2116 e
2117), o MCL FIP possuia investimentos diretamente em duas empresas distintas,
CRPE e MCL S/A, que, por sua vez, possuiam investimentos em empresas de
seguimentos variados, tais como confinamento de gado, investimentos
imobiliários, etc. Em outras palavras, o MCL FIP foi constituído regularmente, e
não foi desconstituído após a venda da MJ, o que é corroborado pela declaração
de conformidade anexa, de julho de 2019, emitida pelo seu gestor.
Ainda sobre a MCL FIP, ao consultar o website da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br), é possível constatar a regularidade das
demonstrações financeiras do MCL FIP no fim dos exercícios de 2010, 2011 e
2012, período esse que foi contemporâneo ao alegado. A atividade do MCL FIP,
pelo que se percebe, cumpriu seu papel, investindo em outras sociedades, não
tendo ele sido abandonado ou esvaziado. E, com referências às ressalvas
apontadas nas demonstrações financeiras do MCL FIP de 2014 e 2015, penso que
apenas comprovam a efetiva existência válida desse fundo em anos posteriores
ao fiscalizado, que não pode ser ignorada, não sendo suficiente para lastrear a
alegação dos fisco de que ele deveria ser desconsiderado.
Nestes termos, a meu ver, há claro erro da sujeição passiva, pois a MCL
Empreendimentos não deveria figurar no polo passivo da relação tributária, na
qualidade de contribuinte.
Portanto, acolho a preliminar de erro na sujeição passiva, cancelando a exigência
consubstanciada nestes autos.
20.
Continuo concordando com as razões expostas pelo voto vencido, acolhendo-as
como razão de decidir. De fato, analisando as etapas da operação mencionadas anteriormente,
verifico que a MJ foi constituída em 26/07/2010, em decorrência de cisão parcial da MCL
EMPREENDIMENTOS, oportunidade em que aquela pessoa jurídica recebeu participação societária na
Eldorado e quotas do JMFFIP, o qual detinha indiretamente participação na FlorestalSA via
FlorestalFIP. Como bem apontou o relator do acórdão embargado, tal constituição se deu dois
anos antes da operação de alienação da MJ para a J&F. Ainda que o MCLFIP fosse desconsiderado,
não haveria como ser imputada à MCL EMPREENDIMENTOS a operação de alienação, pois esta não
detinha qualquer participação na MJ, conforme organograma feito pela Fiscalização:
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
17

21.
Ou seja, sequer seria possível à Embargante MCL EMPREENDIMENTOS realizar a
alienação da MJ, vez que não detinha participação societária nesta última.
22.
Como se sabe, o tratamento individualizado de cada pessoa jurídica é princípio
básico, tanto do ponto de vista contábil (princípio da entidade) quanto do ponto de vista jurídico
(autonomia da pessoa jurídica, conforme art. 49-A do Código Civil). A desconsideração dessa regra
geral somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando há prova de que a própria segregação
ou interposição das pessoas jurídicas é simulada, como se dá, por exemplo, nos casos de criação
de pessoas jurídicas inexistentes de fato que exercem a mesma atividade, com a função manifesta
de tão somente permitir a manutenção no regime do Simples Nacional ou no lucro presumido (Cf.
Acórdão no 1302-006.297, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva Figueiredo, Sessão de 16/11/2022).
Deste modo, a legitimidade da MCL EMPREENDIMENTOS dependeria da prova inequívoca de que a
cisão ocorrida que resultou na criação da MJ teria sido simulada.
23.
Porém, analisando a autuação, não verifico a referida prova. Como destacou a
Embargante, a MJ vendeu por conta própria ações da Eldorado em dezembro/2010 (fls. 2.313),
não havendo demonstração cabal de sua existência meramente formal. Também não se
demonstrou que a venda foi acordada pela MCL EMPREENDIMENTOS antes da ocorrência da cisão
parcial e constituição da MJ. O fato de haver empréstimos entre as pessoas jurídicas e de a MCL
EMPREENDIMENTOS ter figurado como anuente nos contratos não leva à conclusão de que a
constituição da MJ seria simulada, sendo justificada pelo fato de estarem submetidas a controle
comum, razão pela qual tais elementos são insuficientes para desconsiderar a personalidade
jurídica desta última.
24.
Diante desses elementos, acolho os Embargos de Declaração com efeitos
infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva da MCL EMPREENDIMENTOS e, com isso,
cancelar a exigência.

II. Decadência decorrente do cancelamento da qualificação da multa de ofício
25.
Os Despachos de Admissibilidade consignaram que “[...] no Acórdão embargado,
com o afastamento da exasperação da multa de ofício sustentado na conclusão de ‘não ter
ocorrido simulação, dolo ou fraude no caso’, o tema da decadência deveria ter sido recuperado”.
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
18
De fato, prevaleceu naquele julgamento o posicionamento do Ilmo. Relator, pelo cancelamento da
multa qualificada, vencido somente o Cons. Lizandro Rodrigues de Souza. Veja-se a
fundamentação adotada a respeito no acórdão embargado:
Multa Qualificada
A fiscalização aplicou a multa qualificada de 150%, sob a alegação de que o todo
por ela realizado ao longo de dois anos seria um planejamento tributário abusivo,
sem nenhum preceito econômico, de forma artificial, a fim de eliminar o fato
gerador do IRPJ e da CSLL.
Frise-se os argumentos acima mencionados neste voto, onde restou claro, pelo
menos aos olhos deste Relator, não ter ocorrido simulação, dolo ou fraude no
caso, não havendo, portanto, o planejamento tributário abusivo alegado pelo
fisco.
Além das razões já consignadas, há mais dois elementos que devem ser
evidenciados, aptos a afastar a multa qualificada.
O Primeiro deles diz respeito ao fato de o MCL FIP ter indicado em sua
contabilidade o IR de 15% sobre os ganhos de capital decorrentes da venda da MJ.
Tal fato demonstra que não houve intenção de reduzir o IR no caso. O diferimento
verificado é inerente à própria natureza do MCL FIP e, enquanto não houver
alteração na legislação, é possível a fundos desta natureza ter este diferimento. A
legislação atual induz investidores qualificados a se utilizarem desta figura.
O segundo refere-se ao lapso temporal entre o início e fim do suposto
planejamento tributário abusivo: dois anos.
A cisão parcial da Recorrente/MCL ocorreu em julho de 2010, e a venda da MJ foi
efetivada em julho de 2012. A meu ver, é difícil crer em uma suposta intenção da
Recorrente/MCL de fraudar o fisco, quando não foi ela que deliberou sua cisão
parcial em julho de 2010, reorganização esta devidamente justificada; ela jamais
teve a propriedade da MJ; ela não foi um dos investidores que constituíram o MCL
FIP; ela não participou da venda da MJ em um contexto societário conturbado, e
suas obrigações de não-concorrência e de vender a Eucalipto não resultam na sua
caracterização como vendedora da MJ; e os empréstimos por ela estendidos à MJ
foram devidamente quitados pela última.
Desta forma, voto por reduzir a multa para o percentual de 75%.
26.
Ou seja, esta Turma Ordinária reconheceu que não houve simulação, dolo ou fraude
neste caso, cancelando a multa qualificada aplicada. Porém, não analisou a repercussão deste fato
na contagem do prazo decadencial, devendo ser suprida a omissão.
27.
Com efeito, parte da cobrança diz respeito a fatos geradores de IRPJ e CSLL
trimestrais de 30/06/2012 e 30/09/2012. Tratando-se de tributos sujeito a lançamento por
homologação, a regra geral é a contagem a partir da ocorrência do fato gerador, segundo o art.
150, § 4o, do CTN, desde que (i) não haja prova da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e (ii) o
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
19
tributo seja declarado e recolhido, ainda que parcialmente. A falta cumulativa desses requisitos faz
com que a contagem seja feita de acordo com o art. 173, I, do CTN, tendo como termo inicial o
início do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, conforme entendimento vinculante
do E. STJ:
“1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).” (REsp 973.733, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, na
sistemática do art. 543-C do CPC/73)
28.
De acordo com a DIPJ do ano-calendário de 2012 (fls. 937), a Embargante MCL
EMPREENDIMENTOS declarou IRPJ e CSLL a recolher no regime do lucro presumido para o segundo e o
terceiro trimestres daquele período de apuração, com a menção desses valores na apuração
realizada nos autos de infração (fls. 2.142), a indicar o seu recolhimento. Havendo declaração e
antecipação parcial, bem como considerada a inexistência de dolo, fraude ou simulação –
conforme entendimento manifestado expressamente no acórdão embargado – a contagem do
prazo decadencial deve ser feita com base no art. 150, § 4o, do CTN, utilizando como termo inicial
a data de ocorrência dos fatos geradores (30/06/2012 e 30/09/2012). Assim, uma vez que a
ciência da autuação se deu em 01/11/2017 (fls. 2.182), tais exigências já haviam sido atingidas
pela decadência, devendo ser canceladas.
29.
Diante do exposto, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos
infringentes, para cancelar as exigências de IRPJ e CSLL apurados no regime do lucro presumido,
relativas ao segundo e ao terceiro trimestres do ano-calendário de 2012, em função da
decadência.

III. Dispositivo
30.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, nos termos dos
despachos de admissibilidade proferidos, bem como lhes dou provimento, na parte admitida, com
efeitos infringentes, para que: (i) seja declarada a ilegitimidade passiva da Embargante MCL
Empreendimentos e (ii) sejam canceladas as exigências de IRPJ e CSLL apurados no regime do
lucro presumido, relativas ao segundo e ao terceiro trimestres do ano-calendário de 2012, em
função da decadência.
Assinado Digitalmente
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.959 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730408/2017-27
20
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 4196
DF CARF MF
Original